Tribunal: TJDFT
Processo: 0737300-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição em ação de petição de herança. Honorários sucumbenciais. Inexistência de elementos para reconhecimento. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que rejeitou a alegação de prescrição na ação de petição de herança e não imputou aos réus a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ação de petição de herança foi ajuizada dentro do prazo decenal previsto no Código Civil, considerando os atos processuais que retardaram a citação; e
(ii) avaliar se houve resistência suficiente por parte dos réus para justificar a imposição de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Quanto à prescrição, a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Ademais, o atraso na citação não decorreu de omissão dos autores, sendo aplicável o art. 240, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, que prevê a interrupção retroativa da prescrição pelo despacho de citação quando o autor adota as providências necessárias à sua realização.
4. Quanto à sucumbência, não houve resistência efetiva por parte dos réus, cuja defesa foi conduzida de forma genérica pela curadoria especial, sendo o inventário mera transmissão formal da herança. Dessa forma, não se justificam honorários sucumbenciais contra os réus.
IV. Dispositivo
5. Recursos desprovidos. Mantida a sentença que rejeitou a prescrição alegada e afastou a imposição de honorários sucumbenciais aos réus.
--------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 205, CC; art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, CPC.